Tribunal: TJES
Processo: 5001238-10.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-10.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO SOARES DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001238-10.2023.8.08.0019

ORIGEM:
Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE:
FRANCISCO SOARES DA CRUZ

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra
.
INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por FRANCISCO SOARES DA CRUZ em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., alegando, em apartada síntese, que solicitou junto ao banco requerido a antecipação das duas primeiras parcelas referentes a um contrato de refinanciamento de veículo, realizando o pagamento do boleto encaminhado pelo banco. No entanto, narra o autor, que após o pagamento passou a receber incessantes cobranças por parte da requerida, tendo tentado por diversas vezes solucionar o problema de maneira administrativa. Diante do exposto, pugna a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a inclusão do nome do autor dos órgãos de produção ao crédito. No mérito, requer a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para i) DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto desta lide, relativo ao contrato de financiamento nº 245695652; ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.383,60 (dois mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), já em dobro, na forma do art. 42, p. único do CDC. Importância essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês)a partir do desembolso até a citação e, após, exclusivamente pela SELIC; iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, montante sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora desde a data da citação; iv) DETERMINAR ao requerido que promova o imediato cancelamento da inscrição do nome do requerente dos cadastros do serviço de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, com a devida comprovação nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela majoração do quantum arbitrado a título de condenação pelos danos morais suportados, em razão da gravidade da situação enfrentada pelo recorrente.

4. O Requerido, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Todavia, não merece reforma a sentença proferida pelo juízo a quo, não havendo o que se falar em inobservância dos fatos, ou das provas acostadas.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)